Tribunal: TJDFT
Processo: 0022223-71.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0022223-71.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO, MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO APELADO: MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO, ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO D E C I S Ã O Ante a anuência das partes quanto à necessidade de se manter o processo suspenso até homologação do acordo pelo juízo do inventário, determino a suspensão do julgamento deste recurso até a homologação do acordo, cabendo às partes informarem quando acontecer. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2021 13:12:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador